Tribunal: TJDFT
Processo: 0747837-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : Conflito de Competência Cível Processo n. : 0747837-67.2025.8.07.0000 Suscitante : JUÍZO DA VARA CÍVEL DE FAMÍLIA E DE ORFÃOS E SUCESSÕES DO GUARÁ Suscitado : JUÍZO DA 2a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS Processo Origem : 0714859-74.2025.8.07.0020 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência proposto pela JUÍZO DA VARA CÍVEL DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO GUARÁ, por inconformismo com decisão de declínio de competência de lavra do JUÍZO DA 2a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS, pelos fatos e fundamentos a seguir descritos. Na origem, o presente Conflito se encontra vinculado a procedimento de inventário conjunto em face do óbito de MOZART COSTA BALDEZ, falecido em 04/04/2002 e MARIA LISIEUX NASCIMENTO BALDEZ, falecida em 28/02/2025. A ação foi, inicialmente, distribuída ao Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos: [...] Emende-se a inicial para: a) esclarecer o ajuizamento da presente demanda nesta circunscrição, tendo em vista que o último domicílio do inventariado Mozart, consoante certidão de óbito de ID 242278948, era na cidade de São Luís/Maranhão, devendo, ainda, juntar comprovante de residência do último domicílio dos falecidos; b) caso os herdeiros estejam de acordo, juntar instrumento de procuração de cada um; c) juntar certidão de casamento atualizada dos falecidos (até 06 meses antes do óbito); d) juntar Declaração de dependentes habilitados perante à Previdência Social ou respectivo órgão previdenciário em nome de cada um dos falecidos. [...] [grifo nosso] Ana Ivonilde Duarte Baldez e os outros herdeiros peticionaram, em resposta à determinação judicial, informando que a demanda foi ajuizada em Águas Claras porque se trata do último domicílio dos falecidos, em especial da Sra. Maria Lisieux Nascimento Baldez. O Juízo suscitado determinou intimação, uma vez que o endereço indicado como última residência de Maria Lisieux é pertencente a Circunscrição Judiciária do Guará. O procurador dos herdeiros esclareceu ao Magistrado que realizou a distribuição baseado na informação dos herdeiros, mas sem receber o contrato de aluguel para a comprovação, e que somente naquela oportunidade teve acesso ao documento, cujo endereço, em tese, pertence a Região Administrativa do Guará. Nesse diapasão, o Magistrado suscitado proferiu decisão declinando de sua competência nos seguintes termos: [...] Cuida-se de ação de inventário proposta por ANA IVONILDE DUARTE BALDEZ em razão dos bens deixados por MOZART COSTA BALDEZ e MARIA LISIEUX NASCIENTO BALDEZ. Instada a se manifestar acerca do ajuizamento da presente ação neste juízo, uma vez que o contrato de locação juntado aos autos demonstrava que o último domicílio dos inventariados se localizava na Região Administrativa do Guará, a autora solicitou que os autos fossem redistribuídos para uma das varas do foro da circunscrição judiciária do Guará (ID 249256126). É o relatório. Decido. Em primeiro plano, urge destacar que o documento (ID 248983975) deixa claro que os falecidos tiveram o seu último domicílio localizado no Guará/DF. Nos termos do artigo 1.785 do Código Civil, a sucessão deverá ser aberta no lugar do último domicílio do falecido. Nesse sentido, seguindo a mesma lógica do droit de saisine, o artigo 48 do CPC estabelece que o lugar da sucessão é o do último domicílio do falecido. Verifica-se, ainda, que os herdeiros também não residem em endereço situado nesta Circunscrição Judiciária. O foro competente não é de livre escolha das partes. Devem ser observadas as normas da Constituição Federal, do Código de Defesa do Consumidor, do Código de Processo Civil e das Leis de Organização Judiciária dos Estados. Há regras objetivas para determinação da competência, que devem ser respeitadas, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. Nesse sentido, a Lei no 14.879/2024, de 4 de junho de 2024, alterou o art. 63 do CPC e tornou abusiva a eleição aleatória do foro, permitindo, nesse caso, a declinação de competência de ofício. Nesse sentido também a jurisprudência deste Tribunal: "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO. DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. ÁGUAS CLARAS. ESCOLHA ALEATÓRIA. CONFIGURAÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. 1. O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro (CPC, art. 48). 2. O foro competente não é de livre escolha das partes. Devem ser observadas as normas da Constituição Federal, do Código de Defesa do Consumidor, do Código de Processo Civil e das Leis de Organização Judiciária dos Estados. Há regras objetivas para determinação da competência, que devem ser respeitadas, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. 3. A Lei no 14.879/2024, de 4 de junho de 2024, alterou o art. 63 do CPC e tornou abusiva a eleição aleatória do foro, permitindo a declinação de ofício. 4. Conflito negativo de competência conhecido e julgado improcedente. Declarou-se competente o Juízo da 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Águas Claras, o suscitante. (Acórdão 1998914, 0700983-15.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 26/05/2025.) Logo, na espécie, a escolha aleatória da autora por foro viola as normas de determinação da competência e o princípio do juízo natural, o que possibilita o declínio de ofício da competência, mesmo que relativa. Assim, ante o exposto, com fulcro no artigo 48 do CPC, declino da competência deste Juízo em favor de uma das Varas de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, competente para processar e julgar o presente feito. Intimem-se. Remetam-se, imediatamente, os autos, fazendo-se as anotações e comunicações necessárias. [...] Redistribuída a ação, os autos foram encaminhados para o Juízo da Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, que suscitou o presente conflito, conforme decisão transcrita a seguir: [...]Trata-se de procedimento de inventário conjunto em face do óbito de MOZART COSTA BALDEZ, falecido em 04/04/2002 (ID. 242278948) e MARIA LISIEUX NASCIMENTO BALDEZ, falecida em 28/02/2025 (ID. 242278950). O processo foi distribuído para a 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras em 09/07/2025. Em 25/07/2025, o juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras proferiu despacho determinando aos requerentes que esclarecessem os fundamentos que motivaram a propositura da ação de inventário em Águas Claras, tendo em vista que, conforme consta da certidão de óbito de MOZART COSTA BALDEZ (ID. 243905532), o último domicílio do falecido situava-se na Rua Padre Manoel da Nóbrega, no 170, bairro Paraíso, município de São Luís – Maranhão. (ID. 243905532) Os requerentes afirmaram que ambos os inventariados faleceram em Brasília/DF e juntaram aos autos contrato de locação firmado entre a autora da herança e ANA IVONILDE DUARTE BALDEZ. (ID. 248983966) Após a manifestação dos requerentes, o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras DECLINOU DE OFÍCIO da competência para processar e julgar o presente feito, determinando a remessa dos autos à Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará. (ID. 251442792) É o relato do necessário, passo a fundamentar. A controvérsia cinge-se à competência para julgamento da ação de inventário. Inicialmente, insta consignar que o art. 48 do Código de Processo Civil trata de competência de natureza relativa e, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício pelo Juízo. No caso em apreço, observa-se que os requerentes, em cumprimento à determinação judicial para que justificassem a escolha do foro em Águas Claras, sustentaram que ambos os inventariados faleceram em Brasília/DF, acostando aos autos contrato de locação firmado entre a autora da herança e ANA IVONILDE DUARTE BALDEZ, com vigência de 08/07/2022 a 07/07/2023, relativo ao imóvel situado na SGCVS, Lotes 25/26, Edifício Ilhas Maurício, Bloco A, Torre II, Apartamento 1.003, Brasília/DF. Contudo, observa-se que o óbito da inventariada ocorreu em 28/02/2025, não sendo possível inferir, a partir do referido contrato, que seu último domicílio era no Guará/DF, razão pela qual o documento não se revela apto a comprovar a fixação de domicílio da falecida nesta jurisdição. Ademais, constata-se divergência evidente entre a assinatura aposta no contrato de locação (ID. 248983975, pág. 04) e aquela constante no documento de identidade da autora da herança (ID. 242278951), o que fragiliza ainda mais a credibilidade do referido instrumento como meio de prova apto a demonstrar o alegado domicílio da inventariada no Guará/DF. Outrossim, observa-se que o único bem a ser partilhado nos presentes autos é o imóvel situado na Rua Padre Manoel da Nóbrega, antiga Rua Tancredo Cordeiro, casa no 170, lugar Paraíso, em São Luís no Maranhão. Assim, considerando que o bem imóvel se encontra localizado fora desta Circunscrição Judiciária e que não há elementos concretos que indiquem a fixação de domicílio da falecida no Distrito Federal, revela-se aleatória a propositura do inventário perante este Juízo, em desconformidade com a regra de competência territorial estabelecida no art. 48 do Código de Processo Civil. Por fim, urge ressaltar que a remessa dos autos, realizada após provocação do juízo quanto à justificativa da escolha do foro, configura, em essência, declinação de competência de ofício, ainda que revestida sob a aparência de mera redistribuição. Nesse sentindo, é pacífico o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília e o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF, no âmbito de ação de abertura de inventário. O juízo de Brasília declinou de ofício da competência, sob o fundamento de que o último domicílio do autor da herança localizava-se em Águas Claras. Em contraposição, o juízo declinado (Águas Claras) suscitou o conflito ao afirmar que a competência em questão é de natureza relativa e, portanto, não pode ser alterada de ofício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar qual o foro competente para o processamento e julgamento da ação de abertura de inventário, considerando o declínio de competência para o foro do último domicílio do autor da herança, realizado de ofício, após petição da parte autora decorrente de intimação do Juízo suscitado, e se tal pedido de redistribuição tem aptidão para deslocar a competência já firmada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência para o processo sucessório, definida pelo art. 48 do Código de Processo Civil como o lugar do último domicílio do falecido, possui natureza eminentemente territorial e, por conseguinte, relativa. 4. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, segundo enuncia a Súmula no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo e determina a competência no momento do registro ou da distribuição, sendo irrelevantes as modificações posteriores (artigos 43 e 59 do CPC), salvo exceções legais. 6. O pedido de redistribuição pelos autores por eventual equívoco na distribuição, em cumprimento à determinação do Juízo Suscitado para esclarecer o motivo da escolha do juízo, não tem aptidão para deslocar a competência. Precedentes desta Corte. 7. O ato do Juízo em provocar o autor sobre a competência, levando ao pedido de redistribuição, configura, ainda que por vias transversas, declinação de ofício da competência relativa, o que é vedado pela norma processual e pela Súmula 33 do STJ. 8. O deslocamento da competência em tal hipótese violaria o princípio do juiz natural, uma vez que a competência já havia sido fixada pela distribuição. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar competente o Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Tese de julgamento: "1. A competência para o processo sucessório, definida no art. 48 do CPC, é de natureza territorial e, portanto, relativa." "2. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, em observância ao disposto na Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça." "3. Em face do princípio da perpetuatio jurisdictionis, a competência é fixada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial (arts. 43 e 59 do CPC)." "4. O pedido de redistribuição formulado pela parte autora em atendimento à determinação do Juízo para que justificasse a escolha do foro não tem o condão de modificar a competência fixada, configurando, em essência, uma declinação de ofício disfarçada e violando o princípio do juiz natural." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 48, 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 33. STJ, AgInt no CC n. 191.197/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 18/4/2023, DJe de 25/4/2023. TJDFT, Acórdão 1977240, 0749616-91.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 24/03/2025. TJDFT, Acórdão 1951921, 0744650-85.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 02/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024. TJDFT, Acórdão 1916932, 0731571-39.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2024, publicado no PJe: 30/09/2024. TJDFT, Acórdão 1912972, 0727054-88.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2024, publicado no PJe: 11/09/2024. TJDFT, Acórdão 1805143, 07350922620238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/1/2024, publicado no DJE: 5/2/2024. TJDFT, Acórdão 1699637, 07080344820238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. (Acórdão 2011425, 0714673-14.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 16/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.” Igualmente, destaca-se o julgado abaixo, em que o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF suscitou conflito negativo de competência em razão do declínio de ofício promovido pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF, após provocação da parte autora acerca do domicílio do falecido. Naquela oportunidade, entendeu-se pela impossibilidade de declínio de ofício da competência territorial, determinando-se a fixação da competência perante o Juízo suscitado — 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF. “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF e o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF, no âmbito de ação de abertura de inventário. O juízo de Taguatinga declinou de ofício da competência, sob o fundamento de que o último domicílio do autor da herança localizava-se em Águas Claras. Em contraposição, o juízo suscitado (Águas Claras) suscitou o conflito ao afirmar que a competência em questão é de natureza relativa e, portanto, não pode ser alterada de ofício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível o declínio de competência de ofício, em sede de inventário, quando a controvérsia envolve apenas a competência territorial de natureza relativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência territorial nas ações de inventário possui natureza relativa e, por isso, só pode ser modificada mediante provocação da parte interessada, nos termos do art. 64, § 1o, do CPC, não podendo ser declinada de ofício pelo juízo, conforme orientação da Súmula 33 do STJ. 4. Não se configura, no caso, qualquer das hipóteses do art. 53, I e II, do CPC que autorizariam a modificação da competência de ofício, tampouco se verifica relação de consumo ou abusividade na escolha do foro. 5. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT confirma que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, o que acarreta a prorrogação da competência do juízo inicialmente escolhido, caso não haja impugnação da parte contrária. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar competente o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF. Tese de julgamento: 1. A competência territorial nas ações de inventário é de natureza relativa e não pode ser declinada de ofício pelo juízo. 2. A ausência de impugnação pela parte interessada acarreta a prorrogação da competência territorial do juízo originariamente competente. (Acórdão 2003192, 0705759-58.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 26/05/2025, publicado no DJe: 23/06/2025.)” Logo, conclui-se que a 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras é o juízo prevento para o processamento e julgamento do presente inventário, nos termos do art. 59 do Código de Processo Civil, não apenas em razão da prevenção, mas também diante da impossibilidade de declínio de ofício da competência territorial, que é de natureza relativa. Diante do exposto, é inevitável concluir que compete ao Juízo suscitado o julgamento da presente ação. Desse modo, suscito conflito negativo de competência, defendendo que seja ele conhecido e, após seu regular processamento, provido para firmar a competência do Juízo suscitado. [...] Conclui opondo o Conflito Negativo de Competência para definição por esta Câmara sobre seus fundamentos e requerendo que seja firmada a competência do Juízo Suscitado. É o relato do necessário. DECIDO Presentes os requisitos legais, admito o processamento do Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo suscitante (Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955 do CPC e do art. 207, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Oficiem-se aos Juízos suscitante e suscitado, comunicando o teor desta decisão, dispensadas as informações, porquanto os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o deslinde do incidente. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação em 5 (cinco) dias, na forma prevista no art. 208 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator